Tribunal: STF
Processo: RE 1487699
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍTICA SALARIAL. LEI Nº 10.395/95. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 



    - Na espécie, é de ser acolhido o argumento aventado pelo ente público em relação à coisa julgada material, porquanto descabida a modificação dos índices estabelecidos na sentença proferida na ação de conhecimento, em razão da tese superveniente firmada pelo STF no Tema 810. Isso porque, a referida tese não enseja a reforma e/ou rescisão automática das sentenças proferidas em datas anteriores, que haviam adotado entendimento diverso, à época em que prolatadas. 



    - Eventual modificação em relação ao título executivo judicial depende do manejo de ação rescisória, o que não ocorreu no caso dos autos. O inconformismo aventado – índices de atualização – deve respeitar o título executivo, em respeito à coisa julgada material. 



    - Observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento do RE 730462 (Tese 733). 



    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 5-8):



    “A correção do débito pela TR entre 30/06/2009 e 25/03/2015, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, ofende o direito constitucional de propriedade, consubstanciado no inciso XXII do artigo 5º. 



    Isso porque a TR não possui o condão de recompor o poder aquisitivo da moeda, de forma que aplicar este índice a título de correção monetária implica em depreciação do valor real do débito do cidadão, atingindo diretamente o patrimônio da servidora do Estado do Rio Grande do Sul.



    (...)



    Portanto, na esteira do direito por este Egrégio Tribunal, a TR não é índice de correção monetária idôneo a refletir a inflação, de maneira que a utilização deste índice como forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública importa em perda do valor aquisitivo da moeda e consequente ofensa à garantia de propriedade, eis que, ao final do processo (seja de execução, seja de conhecimento), a Fazenda Pública se apropriará do patrimônio do cidadão pelo pagamento de valor com poder aquisitivo inferior ao efetivamente devido. 



    Além disso, ressalta-se que é pacífico o entendimento desta Colenda Corte de que a existência de precedente firmada pelo seu Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma, o que permite a aplicação imediata das teses fixadas no Tema 810.



    (...)



    Ainda, há que se considerar que a decisão proferida no RE 870.947 foi clara ao concluir pela inconstitucionalidade da TR e determinar, no caso concreto do paradigma, a atualização monetária do débito segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA -e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA -E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que deixou de aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte.



    Por fim, quanto ao argumento exposto pelo Tribunal a quo, em torno da ofensa à coisa julgada, esta Corte tem precedente no sentido de que a modificação de parâmetro de correção monetária não fere tal instituto. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 



    1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14.3.2022).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária dos requisitórios em discussão, independentemente de ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente